Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701698-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF GENERICA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AGRAVADO: DROGARIA E PERFUMARIA CS EIRELI - ME, ALEX DA FONSECA MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DF GENERICA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de DROGARIA E PERFUMARIA CS EIRELI – ME instaurado em execução de título extrajudicial (autos n. 0730558-12.2018.8.07.0001), indeferida a desconsideração pleiteada, decisão nos seguintes termos: “No ID84563665, a parte autora formulou pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual pugnou pela inclusão do único sócio da executada, Sr. Alex da Fonseca Matos, no pólo passivo desta demanda, ao argumento de se tratar de firma individual, onde não há separação patrimonial entre a pessoa jurídica e o respectivo sócio. Alega que houve encerramento irregular das atividades da empresa sem o pagamento da dívida ora vindicada e que, portanto, estaria configurada a confusão patrimonial necessária à inclusão do sócio no pólo passivo deste feito executivo. No ID84639554, o pleito foi indeferido; e, no ID101161833, comunicou-se o v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0709397-41.2021.8.07.0000, onde determinou-se a instauração determinar a instauração do incidente manejado pela Agravante/Exequente, cuja decisão foi cumprida no ID10387003. A citação do sócio para responder ao incidente foi reconhecida no ID140322968: "Da análise dos autos, observo que assiste razão ao autor em seus argumentos lançados no ID139794605. Como se vê, a citação para pagamento da dívida vindicada neste feito, efetivada no ID77157928, foi recebida pelo sócio Alex da Fonseca Matos, requerido no incidente mencionado, no mesmo endereço onde foi cumprida a citação para responder ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, realizada por carta/AR, cujo comprovante consta nos IDs 117544917 e 127454466 (Estância Planaltina Mod R, Casa 270, Planaltina - DF, CEP 73380-050. RH 1842275 SSP/DF. Desse modo, reputo válida a citação de ID127454466 quanto ao incidente mencionado, cujo ato anotou-se nos autos, nesta ocasião." O Sócio apontado não respondeu ao incidente nem mesmo postulou produção de provas. Por sua vez, a parte exequente pugnou, no ID142175421, pela juntada dos documentos anexos aos IDs 142175430 a 142175443, consistentes nas certidões da junta comercial e do quadro societários relativo à empresa ré e às sociedades empresárias Drogaria e Perfumaria da Vila EIELI, CNPJ 30.096.137/0001-52; e Drogaria e Perfumaria RM Ltda., CNPJ 25.422.215/0001-21; e a consulta dos endereços das empresas supra apontadas. Nos referidos documentos, vê-se que coincidem os sócios e o endereço da executada e da empresa Drogaria e Perfumaria RM Ltda., ambas com CNPJ inativo/inapto perante a Receita Federal, em razão da omissão de declarações, em cujo quadro societário coincide o sócio supra apontado, sr. Alex da Fonseca Matos. Aduz que no mesmo local, hoje funciona a Drogaria e Perfumaria da Vila EIELI, que tinha por sócia a Sra. Amanda Boechat Koslama. Afirma que resta demonstrada a prática de desvio de finalidade pelo fato de que existem, no endereço da Ré, 2 empresas com o mesmo ramo de atividades, utilizando-se dos mesmos recursos e clientela. Defende que o abuso da personalidade jurídica resta demonstrado pelo encerramento irregular da sociedade empresária ré, sem que tenha sido satisfeito o debito ora vindicado. Pugna ao final pelo deferimento do incidente e pela inclusão do sócio Alex da Fonseca Matos no polo passivo da ação. É a síntese necessária. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). Da análise dos autos, observa-se que a executada foi citada pessoalmente na pessoa do sócio apontado pelo autor, no endereço localizado na ESTÂNCIA PLANALTINA - MODULO R CASA 270 PLANALTINA BRASÍLIADF CEP 73401-312 (ID77157928), o qual foi citado quanto ao incidente no mesmo endereço, como se vê no ID127454466. Na tentativa de citação efetivada no ID26921479, constatou-se que, no endereço da ré, funcionada a empresa Drogaria e Perfumaria da Vila EIELI, CNPJ 30.096.137/0001-52, cuja sócia-Admistradora era a Sra. Amanda Boechat Koslama (ID142175443), a qual não figura no quadro societário da empresa ré, nem mesmo o sócio da executada figura na sociedade da mencionada pessoa jurídica. Observa-se, no ID142175441, que dentre os endereços constantes do sócio Alex da Fonseca Matos, há a executada Drogaria e Perfumaria CS EIRELI, CNPJ 23.855.682/0001-10; e a Drogaria e Perfumaria RM Ltda., CNPJ 25.422.215/0001-21, nas quais há sua participação na sociedade, ambas inaptas por omissão de declarações. Feitos esses registos, não verifico demonstrada a confusão patrimonial e o desvio de finalidade apontado pela parte autora, posto que, no caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento irregular das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, assim como já expresso na decisão de ID84639554, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, razão por que não deve prosperar o incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, retifique-se o cadastramento dos presentes autos, para excluir o terceiro/sócio Alex da Fonseca Matos. Após, cumpra-se a decisão de ID87717901 e suspenda-se o curso do processo, nos termos do item 2.1 de decisão de ID83092863, pela ausência de bens penhoráveis” (ID141240340, autos originários). Nas suas razões, a agravante alega que: “1o Trata-se de empresário individual, e como colocado acima, conforme entendimento do STJ, 'a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Isso por si só, já seria autorizador da “desconsideração” e inclusão da pessoa física no polo passivo. 2o Além disso, o Executado, através da pessoa física que o represente, utilizou-se de subterfúgios, abrindo mais de 1 CNPJ no mesmo endereço, com o claro fito de lesar credores, que buscando satisfazer seus créditos se deparam com “outra empresa”; 3o Como demonstrado, as pessoas jurídicas exercem as mesmas atividades, mas como CNPJ e sócios diferentes, de modo a fraudar os credores umas das outras. 4o As pessoas jurídicas sequer cumprem com suas obrigações legais perante a receita federal, o que também denota abuso de personalidade (utilizando-se o CTN, o tema 630 do STJ e a Súmula 435 do STJ subsidiariamente) ( ) Consoante demonstram os documentos acostados ao processo a empresa Executada tem sócio único, e as condutas desse sócio, tanto perante credores da pessoa jurídica que representa, como perante a própria administração pública. Nunca deixando de lembrar que o mesmo foi citado pessoalmente na Ação Executiva, como se denota dos autos principais. No caso do empresário individual ou de firma individual, o patrimônio do empresário individual se confunde com o pessoal, como no caso dos autos, de sorte que corresponde a um só conjunto de bens, cujo domínio pertence à pessoa física, mesmo que sirva à atividade empresarial exercida de forma individual. Conforme discorrido, a jurisprudência vem entendendo sequer ser necessária sua desconsideração, nem para fins de penhora patrimonial, legitimidade passiva ou citação, mas como o magistrado a quo não acatou esse entendimento, foi necessário o processamento do incidente. Tudo isso quer dizer que o patrimônio pessoal do sócio deve responder pela dívida perseguida no processo” (ID42892984 – p.4/5). E acrescenta: “Somado a isso há a tese, a ser aplicada subsidiariamente ao processo civil, de que “não apresentar as declarações devidas à receita federal constitui dissolução irregular da empresa”, também sendo subsídio à decretação da desconsideração da pessoa jurídica. Como visto nos autos, cuja cópia integral é trazida no presente, existem provas suficientes a autorizar a Desconsideração da Pessoa Jurídica, para que o sócio responda pela dívida, de modo que a decisão que negou a desconsideração deve ser integralmente reformada.” (ID42892984 – p.5). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Como visto, há meses o sócio da Executada tem se furtado a saldar o débito, e possivelmente tem dilapidado não só o patrimônio da pessoa jurídica mas também o seu pessoal. Assim, necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada no sentido efetuar as buscas de bens, através do sistema SNIPER, e caso encontrados bens e valores, a realização de penhora e bloqueio, com o intuito de garantir o pagamento futuro da dívida” (ID42892984 – p.6). Ao final, requer: “1- O processamento e conhecimento do presente recurso, com o deferimento liminar da tutela antecipada, conforme pleiteado. 2- Ao final, o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a desconsideração da pessoa jurídica da Executada para que os bens do sócio ALEX DA FONSECA MATOS - CPF: 719.286.501-04 respondam pela dívida.” (ID42892984 – p.6). Preparo recolhido (ID42892987). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV e no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e proferida no processo de execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Destaca-se, de início, que, embora o juiz tenha definido no dispositivo da decisão o indeferimento do “incidente” de desconsideração da personalidade jurídica de DROGARIA E PERFUMARIA CS EIRELI – ME, na verdade, indeferiu a própria desconsideração, tendo em vista que o incidente foi instaurado por força da decisão de ID101387003, autos originários. Superado o ponto, insta salientar que o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória e sem embargo do exame a ser realizado por ocasião do julgamento do mérito, não se verifica o risco de dano grave apto a justificar a antecipação de tutela recursal. Extrai-se dos seus argumentos que a urgência residiria no fato de o sócio da agravada DROGARIA E PERFUMARIA CS EIRELI – ME não ter efetuado o pagamento do débito (inadimplemento) e que, possivelmente, dilapida o patrimônio, argumento que, à mingua de outros dados mais consistentes, não se presta a configurar o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, suficiente a “esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; (ou) que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Em outras palavras, não basta pedir antecipação dos efeitos da tutela recursal, mas trazer argumentação consistente no sentido da satisfação de todos os seus requisitos. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora